Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713918-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES e CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0704547-04.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. Antes de decidir, intime-se a parte agravante para comprovar o interesse recursal, no prazo de 48 horas, tendo em vista que houve interposição de recurso anterior (0708418-45.2022.8.07.0000), em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator